Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030802-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (PACIENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA - CPF: 058.206.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES - CPF: 068.647.651-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON SILVA SOUSA - CPF: 061.989.081-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDDY GABRIEL DA SILVA (VÍTIMA), HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030802-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO
PACIENTE: JOAO PAULO DOS REIS DORINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de participação em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a
periculosidade
do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa
, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

[1]
Apud
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030802-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO E OUTRO(S)

PACIENTE: JOÃO PAULO DOS REIS DORINI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO DOS REIS DORINI contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou a prisão cautelar do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de
organização criminosa
e
homicídio qualificado
, nos autos n. 1002909-43.2023.811.0023.

Os impetrantes sustentam que:
1)
não há elementos que apontem o envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo investigado;
2)
em razão de possuir predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 196637669].

O pedido
liminar
foi indeferido pelo plantonista, Desembargador Paulo da Cunha [doc. digital n. 196676166].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 197999662].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 201216161]

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030802-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOÃO PAULO DOS REIS DORINI, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002909-43.2023.811.0023.

Como bem destacado pelo Desembargador Paulo da Cunha, quando do indeferimento do pedido liminar, os advogados não trouxeram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco as demais peças do caderno processual que permitam o mínimo de conhecimento para a análise dos pedidos ventilados.

Ao reverso disso, limitaram-se a juntar cópia da carteira de trabalho do paciente.

É de notório conhecimento que esta ação mandamental tem rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, competindo ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos de ambas as Turmas da Corte Cidadã:

[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes [...]”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 128.342/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]
” (HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

Apesar da omissão na instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que o paciente está sendo investigado, junto com outros coacusados, de integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.

Valho-me da decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil, figurando como flagranteado João Paulo dos Reis Dorini, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do CP e art. 2o, § 2° da Lei 12.850/2013.

Noticiam os documentos encaminhados que em cooperação com a Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, onde ocorreu duplo homicídio na data de 20/10/2023, a equipe de polícia recebeu a informação de que dois atiradores teriam se deslocado de Colíder por volta das 21 horas para cometer o homicídio naquela cidade com outros dois faccionados, e logo após cometerem o crime teriam retornado a Colíder.

Constou-se que para o deslocamento, os suspeitos utilizaram um veículo modelo Gol de cor branca, placa ANJ9392, de modo que teriam retornado à Colíder por volta das três horas da manhã do dia 21/10/2023, e estariam dentro do veículo as pessoas de Eduardo Rodrigues de Araújo, vulgo Gongo ou Mineiro, e o custodiado João Paulo dos Reis Dorini, que é o proprietário do referido veículo que foi utilizado para a prática do homicídio e para fuga.

Por isso, acabou sendo levado à Delegacia.

Ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório, após análise da Delegacia de Polícia, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já mencionada.

[...]

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado nos Boletins de Ocorrências n. 2023.299796, 2023.299372, 2023.299726, oitiva das testemunhas, interrogatório, termo de apreensão n. 2023.16.436535, relatório de investigação n. 2023.13.87019 e exame pericial acostado ao Id. 132435555 - Pág. 43/48.

Do mesmo modo, a autoria recai sobre o custodiado, tendo em vista a narrativa das testemunhas, relatórios de investigações e interrogatório.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante quanto a João Paulo dos Reis Dorini.

Dessa forma, passa-se à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

[...]

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis dos autuados.

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi do autuado, que teria se deslocado da cidade de Colíder à Peixoto de Azevedo para juntamente com Eduardo e outros membros de organização criminosa, praticar duplo homicídio, sendo um deles um bebê de apenas um ano de idade, incutindo horror às vítimas e familiares, além da insegurança à população da cidade de Peixoto de Azevedo
.

Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado
.

Destaca-se que de acordo com o relatório policial, o custodiado João Paulo levou ''Gongo'' até a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, em seu veículo VW/Gol branco, placa ANJ9392. Consta que há registro no pedágio às 3h17min, no município de Cláudia/MT (viagem entre os municípios de Colíder e Peixoto de Azevedo), havendo comprovante
.

Em que pese a alegação de que teria apenas emprestado o veículo para terceiros e que não teria ciência acerca do objetivo de prática de homicídio, consta nos autos que
João Paulo Dorini teria ciência de que estaria prestando apoio para a facção criminosa e que ocupa posição de liderança dentro da facção exercendo o cargo de disciplina do CV
.

Logo, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado, especialmente ante a informação de que integra organização criminosa
.

Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CP).

Assim, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação aos autuados, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de João Paulo dos Reis Dorini, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital original n. 132437221 – autos n. 1002092-21.2023.811.0009)

Além disso, no dia 19 de dezembro de 2023, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, sob estes fundamentos:

“Reexaminando a situação do indiciado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem.

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do indiciado se revela medida necessária,
entendo que a decisão deve ser mantida
.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Cumpre salientar que os delitos imputados ao indiciado, revestem-se de excepcional gravidade, notadamente pelo local onde o delito foi praticado, e a extrema brutalidade de como o crime o ocorreu, necessitando assim, de coleção de provas satisfatórias para se fazer um juízo aprofundado acerca do ocorrido, em busca da verdade real, visando um juízo de valor mais efetivo à aplicação da tão expectável justiça socia
l.

[...]

Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, ser primário, possuir residência fixa, e profissão definida, não inibe, por si só, a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade.

[...]

Por fim, a segregação pessoal do indiciado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas praticas de delitos e assegurar a ordem da sociedade frente a ocorrência de novos fatos que causam risco a convivência socia
l.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o indiciado venha a praticar novos delitos
.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de JOÃO PAULO DOS REIS DORIN, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Por oportuno, deixo de determinar a intimação da concessionária VIA BRASIL uma vez que consta nos autos os horários e filmagens em que o veículo passou pela praça do pedágio do município de Cláudia/MT
”
(doc. digital original n. 137567338 – autos n. 1002909-43.2023.811.0023)

No que tange à ausência de participação do paciente nos delitos pelos quais está sendo investigado, o pedido não comporta acolhimento.

Os elementos coligidos nos autos mostram que, logo após o homicídio do adolescente, Higor Gabriel Lopes da Silva [16 (dezesseis) anos], e do bebê, Kennedy Gabriel da Silva [1 (um) mês de vida], a equipe policial responsável por atender a ocorrência colheu informações e chegou à conclusão de que se tratava de crime a mando de organização criminosa.

Dos dados angariados, os policiais tomaram ciência que Higor teria ‘caguetado’ faccionados e teve sua morte decretada por um dos integrantes. Além disso, restou evidenciado que a ordem foi cumprida por Wenderson Silva Sousa, Jardel Santos Gonçalves, Eduardo Rodrigues de Araújo, conhecido como ‘Gongo’ e pelo paciente, o qual é apontado como ‘disciplina’ do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’ na cidade de Colíder/MT.

Ademais, tomaram conhecimento que os criminosos utilizaram um veículo Gol, de cor branca, placa identificadora ANJ-9392, de propriedade do paciente, os quais teriam se deslocado para a cidade de Peixoto de Azevedo/MT por volta das 21h (vinte e uma horas) para praticar o homicídio e retornado para Colíder/MT em torno das 3h (três horas) da manhã, o que foi comprovado pelos horários e filmagens das câmeras da praça de pedágio do município de Cláudia/MT.

De posse das informações, os agentes de segurança diligenciaram na cidade de Colíder/MT e conseguiram localizar e prender o paciente, que estava na condução do mesmo veículo utilizado na prática criminosa.

Desse modo, ao reverso do alegado na impetração – no sentido de que não há provas do envolvimento do paciente –, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhes são imputados e a possibilidade de tê-los praticado, o que não permite concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência de indícios de sua participação.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“
[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“
[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que os documentos produzidos no inquérito policial evidenciam a brutalidade do
modus operandi
utilizado na prática delitiva [homicídio praticado em concurso de pessoas, em desfavor de um adolescente e seu filho de 1 (um) mês de vida, no qual foram alvejados por aproximadamente 12 (doze) disparos de arma de fogo], aliado ao fato de que o paciente possui ligação com a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]
” (AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]
” (RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Além disso, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para
garantia da ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]”
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO PAULO DOS REIS DORINI
.

É como voto.

[1]

Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024